Tribunal: TJES
Processo: 0000551-39.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000551-39.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SOLANGE POLITO AREIA LODI
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer parcialmente do recurso, negar-lhe provimento e conferir parcial provimento à remessa necessária.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Remessa Necessária e
R
ecurso de
A
p
elação
C
ível interpost
o

p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença
de fls. 112/115
,
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de São Mateus

na Ação Previdenciária ajuizada
por
SOLANGE POLITO AREIA LODI,
que
j
ulgou procedente
s
o
s

pedidos iniciais e condenou a autarquia federal ao pagamento do auxílio-acidente em favor da requerente, a partir de 25/09/2019, cujo valor deve ser acrescido de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento, além de lhe impor os ônus da sucumbência referentes às custas processuais, honorários periciais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Irresignad
o, o
INSS

interpôs recurso de apelação às fls. 118/121 alegando, em resumo que (a) a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer benefício; (b) a segurada, apesar de portadora de doença, não apresenta danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa
; (c) para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessária a demonstração do nexo etiológico entre o acidente de trabalho sofrido, as lesões dele decorrentes, bem como a comprovação de questas determinam a redução de sua capacidade laborativa, nos termos do art. 86, caput, da Lei 8.213/91;

(d) de acordo com a prova pericial a requerente não se enquadra no Anexo III do Decreto 3.048/99; (e) já houve perícia judicial realizada no âmbito da Justiça Federal em 28/03/19, nos autos do processo nº 5000301-26.2019.4.02.5003, que
por
não constat
ar
a existência de qualquer incapacidade laborativa ou restrição laboral
julgou improcedente a pretensão autoral; (f) subsidiariamente, requer sejam os honorários sucumbenciais fixados após a liquidação da sentença para que seja permitido o estabelecimento de percentual escalonado de acordo com o art. 85, §§3º, 4º e 5º do CPC/15.

É
o breve relatório.
Suscito, de Ofício, Preliminar de Inovação Recursal, conforme as razões a seguir expostas.

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

A autarquia apelante sustenta que já houve perícia judicial realizada no âmbito do Juizado Especial Federal em 28/03/2019, nos autos do processo nº 5000301-26.2019.4.02.5003, a qual, por não ter constatado a existência de incapacidade laborativa ou restrição laboral da ora apelada, levou à improcedência da demanda, de modo que tal fato comprovado deveria ter sido considerado no julgamento da presente ação.

Como cediço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC/
15.

Nesse contexto, destaca-se que a prova pericial que se pretende emprestar nos presentes autos foi realizada perante o Juizado Federal em 28/03/2019, tendo a respectiva sentença sido proferida em 28/08/2019.

A autarquia federal apresentou sua contestação nos presentes autos em 16/04/2020
(fls. 48/52)

sem
qualquer menção ao ajuizamento da ação
no juizado federal
ou mesmo da perícia lá realizada.

Tal fato somente veio a ser alegado pelo INSS em
seu recurso de apelação, quando, inclusive, faz a juntada
d
a referida sentença.

Assim, não tendo a questão sido
objeto de discussão na origem,
não há como
conhec
ê-la
nesta instância, conforme firme orientação da jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160157292, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Nestes termos
,
ACOLHO a preliminar de inovação recursal
suscitada de ofício
para não conhecer da matéria referente
realização de perícia no âmbito do Juizado Especial Federal
.

É como voto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço em parte do apelo interposto e passo a analisar as demais razões elencadas.

Compulsando os autos, depreende-se que a requerente, ora apelada, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de auxílio-acidente, devido às sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho.

Após a realização de perícia médica, conforme laudo de fls.
101/107, o

J
uízo
a quo
proferiu sentença na qual reconheceu a existência de nexo causal entre a
lesão de manguito rotador
que acomete
a

requerente
e
a atividade laboral por ela exercida (professora),
narrad
a
na inicial.

Feito esse breve relato, destaca-se que
o auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório
, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia,
a teor do artigo 86, caput
e §1º,
da Lei 8.213/91,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinq
u
enta por cento do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5º
[Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995]
, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

De acordo com o dispositivo legal, para a concessão do
benefício
é imprescindível
(i)
a ocorrência do acidente de trabalho,
(ii)
a existência de sequela incapacitante permanente e
(iii)
o nexo causal entre o acidente e a incapacidade de exercício da atividade laborativa que o segurado habitualmente exercia.

No caso dos autos, depreende-
se
do laudo pericial
acostado
às fls. 101/107
:

“
Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta:
Lesão de manguito rotador.

Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta:
As lesões são consequência do trabalho realizado como professora, pois a realização de atividades com o membro em abdução e elevação por tempo prolongado causam as lesões constatadas.

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

Resposta:
Há nexo entre a função de professor e as lesões apresentadas no manguito rotador., pela necessidade de constante atividade com os membros superiores elevados, em abdução.

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
A periciada está incapacitada para a função de professora, mas pode manter a função de pedagoga que atualmente exerce.

Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta:
A incapacidade é permanente e parcial.

Nota-se, pois, que o laudo pericial

demonstrou

o preenchimento de
todos os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-
acidente pleiteado pela requerente
.

Nesses termos,
a
ocorrência
do acidente
de trabalho
veio demonstrada por meio do
laudo médico acostado às fls. 19 e 22, bem como do próprio laudo médico pericial emitido pelo INSS (fls. 21), os quais atestam a existência de
“ruptura parcial de
manguito rota
d
or
em ombro esquerdo e direito
”

[ruptura parcial das fibras dos tendões dos ombros]
em razão
da realização
de atividades
repetitivas
com o
s
membro
s superiores
em abdução e elevação por tempo prolongado.

P
o
r sua vez, o
nexo causal
entre a patologia da apelada e a sua atividade laboral restou demonstrad
o
na medida em que as lesões
apresentadas
decorreram do exercício da função de professora, que,
no caso dos autos,
exig
ia
a repetição de elevação dos membros

superiores com seu afastamento do tórax (abdução).

No mesmo sentido, constatou-se
a incapacidade laborativa
da apelada
de forma parcial e definitiva
para a
sua
atividade habitual
(incapacidade para o exercício da função de professora),
em decorrência da limitação funcional causada pela lesão do manguito rotador
.

Consolidada a lesão, e, tendo a apelada se submetido à reabilitação em outra função (pedagoga), inquestionável o cabimento do auxílio-acidente.

Destarte
,
a
o contrário do que argumenta a autarquia apelante,
conclui-se que

a apelada

se
enquadra nos requisitos estabelecidos
pela
Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente,
tem direito

à concessão do
auxílio-
acidente
,
conforme pleiteia
.

No tocante ao
não enquadra
mento da apelada nas hipóteses previstas
no Anexo III do Decreto 3.048/99
,
cumpre destacar que
o artigo 104 do mesmo diploma dispõe que
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que,
a exemplo das situações discriminadas no Anexo III
, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”

(sem grifos no original)
.

Como se vê,
o artigo 104,
acima referido,
refuta a pretensão recursal
do
INSS

no que se refere a
ausência de enquadramento
da
situação da apelada

n
o
A
nexo III do Decreto 3.048/99.

O
ato
normativo é claro ao mencionar que
se
trata de rol não exaustivo,
conclusão essa também adotada pela jurisprudência pátria
(AC 0032148-91.2013.4.01.3800, Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, T
RF –
1ª Câmara Regional Previdenciária
d
e Minas Gerais, e-DJF1 07/10/2019)
.

Assim, correta a conclusão do magistrado sentenciante, com fundamento no laudo elaborado pelo perito do juízo após análise do quadro clínico da parte autora, no sentido de que após o acidente a mesma possui incapacidade parcial definitiva que limita a atividade anteriormente exercida e, portanto, faz jus à percepção do auxílio-acidente.

Por fim, quanto ao diferimento da fixação de honorários para a fase de liquidação de sentença, como forma de permitir o estabelecimento do percentual escalonado de acordo com o art. 85, §§3º, 4º e 5º do CPC/15, não assiste razão à apelante.

A
sentença
apelada condenou a autarquia apelante ao pagamento do auxílio-acidente em favor da requerente, a partir de 25/09/2019,
acrescido de juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento,
além de arbitrar
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentenç
a
.

C
omo se vê, embora o comando jurisdicional não
tenha
estabelecido valor certo
para a condenação imposta
, o mesmo somente depende cálculo aritmético para a sua apuração, tendo em vista a definição dos prazos e critérios para tanto,
o que atrai a regra prevista pelo
§2º do artigo 509 do CPC/15. Nesse sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
Não há necessidade de liquidação de sentença quando a definição do quantum debeatur depender apenas de cálculo aritmético, podendo o credor intentar, de plano, o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil. [...].
(TJ-RS - AI: 70085255958 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/10/2021, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2021).

Ademais, de acordo com a Súmula 111 do STJ
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência”
.

Destaca-se, ainda, que embora a discussão acerca da questão tenha sido afetada no STJ ao Tema Repetitivo 1105, somente houve determinação da suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais, sem definição da tese jurídica afetada até a presente data.

Deste modo, nos termos do artigo 927 do CPC/15,
os juízes e tribunais observarão “os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”
(Inciso IV).

À luz da hierarquia disposta no artigo 927 do CPC/15 e considerando a inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de Súmula vinculante, cabe a este e. Tribunal observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, nos termos do inc. IV, do mencionado artigo.

Ainda, vale destacar que

“O STJ reconheceu
a aplicabilidade da Súmula
111 do STJ, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015
, uma vez que permanece inalterado o escopo do enunciado de evitar possível conflito de interesses entre o patrono e seu representado. Em idêntica direção, os recentes julgados de ambas as Turmas da Primeira Seção reconhecendo a aplicabilidade da Súmula 111 do STJ, mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015: REsp 1.87.1341, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 1º/6/2020; REsp 1.884.087, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12/8/2020; REsp 1.867.323/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 14/5/2020; REsp 1.864.990/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/5/2020; e REsp 1.864.988/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4/5/2020” [...].
(AgInt no REsp n. 1.899.889/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021).

Portanto, vigente a Súmula 111/STJ, deve ser o seu enunciado aplicado para a fixação de honorários sucumbenciais nas ações previdenciárias, de forma que não merece reforma a sentença, neste ponto.

Assim, nos termos das razões expostas, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e
CONHEÇO
EM PARTE
d
o
recurso interposto
para, no
mérito,
NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO
.

DOU PARCIAL PROVIMENTO À

REMESSA NECESSÁRIA

para determinar
que o valor do auxílio-acidente devido à apelada corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício, nos termos do §2º do artigo 86 da Lei 8.231/91.

Na
forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor
atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentenç
a.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL DA APELADA PARA A ATIVIDADE HABITUAL – DECRETO 3.048/99, ANEXO III – ROL NÃO EXAUSTIVO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – APURAÇÃO DO VALOR – CÁLCULOS ARITMÉTICOS (ART. 509, §2º CPC) – SÚMULA 111/STJ – AFETAÇÃO – TEMA REPETITIVO 1105 –
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS – OBSERVÂNCIA DO ART. 927, IV DO CPC/15 –
APLICAÇÃO – S
ENTENÇA MANTIDA –
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 -
A prova pericial que se pretende emprestar nos presentes autos, produzida perante o
Ju
izado

Especial
Federal em 28/03/
20
19, nos autos do processo nº 5000301-26.2019.4.02.5003,
n
ão foi objeto de discussão na origem, de forma que não há como conhecê-la nesta instância, sob pena de violação do artigo 1.014 do CPC/15. Preliminar de Inovação Recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso não conhecido em parte.

2-
O
auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia,
a teor do artigo 86, caput
e §1º,
da Lei 8.213/91
.
De acordo com o dispositivo legal, para a concessão do benefício é imprescindível (i) a ocorrência do acidente de trabalho, (ii) a existência de sequela incapacitante permanente e (iii) o nexo causal entre o acidente e a incapacidade de exercício da atividade laborativa que o segurado habitualmente exercia.

3-
O laudo pericial
demonstrou

o preenchimento de
todos os requisitos necessários para
a concessão
do auxílio-
acidente pleiteado pela
apelada
,
a saber, a prova do acidente de trabalho (
“ruptura parcial de
manguito rota
d
or
em ombro esquerdo e direito
”
)
[ruptura parcial das fibras dos tendões dos ombros];
o nexo causal entre a patologia da apelada e a sua atividade de professora
que exige a repetição de elevação dos membros

superiores
e a sua incapacidade parcial e definitiva para o exercício de sua atividade habitual em decorrência da limitação causada pela lesão bilateral do manguito rotador.
Consolidada a lesão, e, tendo a apelada se submetido à reabilitação em outra função
(pedagoga)
, inquestionável o cabimento do auxílio-acidente.

4-
O artigo 104 do
Decreto 3.048/99
dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. O ato normativo é claro ao mencionar que se trata de rol não exaustivo, conclusão essa também adotada pela jurisprudência pátria (AC 0032148-91.2013.4.01.3800, Juiz Federal Rodrigo Rigamonte Fonseca, TRF - 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, e-DJF1 07/10/2019).

5-
E
mbora o comando jurisdicional não tenha estabelecido valor certo para a condenação imposta ao apelante, tal somente de depende cálculo aritmético para a sua apuração, tendo em vista a definição dos prazos e critérios para tanto, o que atrai a regra prevista pelo §2º do artigo 509 do CPC/15.

6-
Embora a Súmula 111/STJ tenha sido afetada ao Tema Repetitivo
1105, somente houve determinação de suspensão
dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais

Reexame conhecido para manter a sentença. Deste modo, deve-se observar a hierarquia prevista pelo art. 927, IV do CPC/15. Vigente a Súmula 111/STJ, deve ser o seu enunciado aplicado para a fixação de honorários sucumbenciais nas ações previdenciárias.

7-
Recurso Conhecido em Parte e, no Mérito, Desprovido.
Remessa Necessária Parcialmente Provida
para determinar que o
valor do auxílio-acidente devido à apelada corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício, nos termos do §2º do artigo 86 da Lei 8.231/91
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento e dar parcial provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.